Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. Atualmente prevalece nesta Corte a tese de que a comprovação do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio é condição sine qua non para homologação da partilha e expedição do formal, não guardando dependência com o ITCMD, o qual somente será exigido após o trânsito em julgado da Sentença, uma vez que o seu fato gerador é a transmissão do bem e não o bem em si.
3. Recurso conhecido e provido.